Tribunal: TJDFT
Processo: 0702143-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Execução penal. Indulto pleno. Decreto 11.302/22. Crime impeditivo. Concurso de crimes. Furtos qualificados. Repouso noturno: recurso repetitivo. Aplicação retroativa de tese. Impossibilidade.

1 - O e. STJ decidiu que não se admite, por meio de revisão criminal, a desconstituição dos efeitos da coisa julgada com fundamento em alteração de entendimento jurisprudencial, ainda que firmado em julgamento de recursos repetitivos - precedente qualificado (AgRg no HC n. 779.647/SC, julgado em 6.12.22).

2 – Se não se admite, pela via revisional, rever a pena de condenação transitada em julgado com base em novo entendimento jurisprudencial, tampouco em execução penal.

3 - Consoante entendimento do e. STJ, para fins de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial 11.302/22, “apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos” (AgRg no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 14/11/2023).

4 - Agravo provido em parte.